Tribunal: TJBA
Processo: 8038109-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038109-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL OTHON FROES PEDROSO e outros Advogado(s): RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELACIONADO À EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE DA ORDEM QUANTO À EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto, visando à certificação do trânsito em julgado e expedição da guia de recolhimento definitiva, bem como a análise de pedido de progressão ao regime aberto. 2. O impetrante alega que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em processo no qual o prazo recursal esgotou-se em 11/03/2024, mas a Vara de origem, até 07/07/2025, não havia certificado o trânsito em julgado nem expedido a guia de recolhimento definitiva. Aduz, outrossim, que o paciente, preso desde 27/06/2023, sendo réu primário e condenado por crime equiparado a hediondo, faz jus à progressão de regime após o cumprimento de 40% da pena, percentual alcançado em 26/06/2025, sendo desnecessário o exame criminológico por não se aplicar a Lei nº 14.843/2024 a crime praticado anteriormente e por ter a pena-base sido fixada no mínimo legal. 3. O pedido formulado pela defesa relativo à progressão de regime, à exigência do exame criminológico e à reavaliação das circunstâncias judiciais não deve ser conhecido nesta via de Habeas Corpus, por se tratar de matéria que compete exclusivamente à Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal, conforme o art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Precedentes jurisprudenciais corroboram a inadequação do Habeas Corpus como substitutivo de Agravo em Execução Penal para tais questões. 4. No tocante ao pedido de certificação do trânsito em julgado e da expedição da guia de recolhimento definitiva, a autoridade coatora informou que a sentença condenatória transitou em julgado e que a respectiva Guia de Execução Definitiva foi recentemente expedida, conforme ID 508757672 dos autos originários. 5. Verifica-se, portanto, que a pretensão relativa à expedição da guia de recolhimento definitiva já foi satisfeita, de modo que não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal. 6. Diante da satisfação da pretensão, impende reconhecer a perda superveniente do objeto, tornando prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELACIONADO À EXECUÇÃO PENAL E PREJUDICIALIDADE DA ORDEM QUANTO AO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8038109-58.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA SILVA, em favor de RAFAEL OTHON FROES PEDROSO, tendo como autoridade apontada coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar pelo não conhecimento quanto ao pedido afeto à execução penal e pela prejudicialidade da ordem quanto ao pedido de expedição da guia de recolhimento definitiva, nos termos do voto condutor. 5